Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. SOBREPARTILHA DE BENS. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. TRANSMISSÃO INFORMAL. POSSE HÁ MAIS DE 20 ANOS. EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/COMODATO. PARTILHA DE DÍVIDA DO VEÍCULO REQUERIDA APÓS A SENTENÇA. FATO NOVO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, trata-se de sobrepartilha de imóvel pertencente à recorrente, adquirido na constância da sociedade conjugal, decorrente de cessão gratuita ou onerosa por parte de seu irmão, evidenciando-se situação de transmissão informal de imóvel, o que atrai a partilha do bem entre o ex-casal.
2. No caso, não há se falar em empréstimo/comodato do lote por mais de 20 anos (prazo superior ao exigido para a usucapião extraordinária) quando os supostos possuidores fazem transformação total do imóvel, com edificação de casa e comércio no local.
3. Por se tratar de fato novo, ocorrido em janeiro de 2024, após a prolação da sentença (18/11/2023), uma vez que não foi enfrentado pela d. sentença resistida, o que ocasiona em violação ao duplo grau de jurisdição ou supressão de instância, fato que não pode ser sequer conhecido nesta apelação, uma vez que a despesa citada é relacionada a fato posterior e a sentença cita dívidas de IPVA, licenciamento e taxas do Detran.
4. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, nesta parte, DESPROVIDO.